Tribunal: TJSP
Processo: 1137338-24.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato bancário – Financiamento de veículo.
Gratuidade processual – Documentos juntados que corroboram a alegação de hipossuficiência.
Capitalização de juros – Ausência de abusividade – Contratação expressa – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Comprovação de previsão contratual – Entendimento do e. STJ.
Taxa de juros - Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato bancário – Financiamento de veículo.
Gratuidade processual – Documentos juntados que corroboram a alegação de hipossuficiência.
Capitalização de juros – Ausência de abusividade – Contratação expressa – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Comprovação de previsão contratual – Entendimento do e. STJ.
Taxa de juros - Ausência de abusividade – Taxa fixada não supera o índice médio divulgado pelo Banco Central.
Tarifa de Cadastro - Cobrança possível nos contratos firmados após 30/04/2008, no início do relacionamento contratual – Ônus da autora de demonstrar eventual negócio jurídico anterior – Ônus não desincumbido.
Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato - Cobrança possível diante da demonstração de prestação dos serviços e de ausência de onerosidade excessiva.
Seguro – Ausência de comprovação de facultatividade de escolha da seguradora pela consumidora – Venda casada.
IOF – Possibilidade de Cobrança – Imposto compulsório - Entendimento do e. STJ em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.
Devolução simples do valor pago a título de seguro, diante da ausência de comprovação de má-fé ou de violação à boa-fé objetiva.
Recursos parcialmente providos.